Tribunal: STF
Processo: ARE 789021
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS E DÉBITOS TITULARIZADOS POR ENTES DE NATUREZA DISTINTA. ESTADO E AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A conclusão pela impossibilidade de compensação de créditos tributários de ICMS com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta, ante a inexistência de lei autorizativa, constitui fundamento suficiente para a manutenção do acórdão e foi decidida à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    2. Precedentes específicos sobre a matéria, envolvendo precatórios emitidos contra o IPERGS. ARE 680.937, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014 e ARE 715697-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DEVIDO PELO IPERGS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.